Tribunal: TJMT
Processo: 1058139-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1058139-05.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: DAYANI SOUZA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou extinto o processo com resolução do mérito. A demanda foi ajuizada com o objetivo de obter restituição em dobro de valores descontados indevidamente a título de tarifa bancária e seguro prestamista, além de indenização por danos morais. A recorrente sustentou a aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, às ações de indenização por descontos indevidos em contratos bancários, bem como verificar a ocorrência de prescrição no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de reparação por danos materiais e morais decorrentes de descontos indevidos em relação de consumo está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 27 do CDC e jurisprudência pacífica do STJ.
4. O prazo prescricional tem início a partir do momento em que o consumidor tem ciência do dano e de sua autoria, conforme interpretação consolidada do referido dispositivo legal.
5. No caso concreto, os descontos apontados pela parte autora ocorreram entre junho/2014 e maio/2019, sendo a ação ajuizada apenas em agosto/2024. Assim, tendo transcorrido mais de cinco anos desde o último desconto, resta consumada a prescrição.
6. A alegação de trato sucessivo não impede a incidência da prescrição quinquenal, pois cada desconto é considerado ato autônomo e deve ser impugnado individualmente no prazo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, às ações indenizatórias por descontos indevidos em contratos de relação de consumo. 2. Ultrapassado o prazo quinquenal entre o último desconto e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a extinção do processo com resolução do mérito.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 27; CPC/2015, art. 487, II; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058139-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAYANI SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 037.583.071-55 (RECORRENTE), FABRICIA CARVALHO DA SILVEIRA - CPF: 885.480.902-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.